Tribunal: TJDFT
Processo: 0728090-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0728090-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DOMED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Tendo em vista a atuação do MPDFT na 1a instância no processo de referência deste agravo interno, processo no 0735591-12.2020.8.07.0001, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, em observância à determinação do art. 1.019, III, c/c art. 178, I, ambos do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora